Tribunal: TJPA
Processo: 0807039-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807039-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORLANDO VEIGA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 215 C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. 1. CONTRAVERSÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.
2
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO/MANTENÇA DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, NÃO HAVENDO JUSTA CAUSA PARA APLICAÇÃO DE SEUS EFEITOS. INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente justificada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciado no fato de que o paciente é médico e exerce regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos. Ademais, restou demonstrada na peça investigativa, a prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, bem como a gravidade do delito em comento ser grave repercussão social, o qual cria um ambiente inseguro, com potencial elevado de reiteração delitiva a um número indeterminado de mulheres que procuram a especialidade ginecológica para tratamento e acompanhamento médico, além da comprovada periculosidade do agente ante a conduta adotada no exercício da nobre profissão médica.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 5. APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO.
O paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco. Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Yuri Ferreira Maciel, em favor de
ORLANDO VEIGA FILHO
, contra ato da autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco.

Narra à impetração, em síntese, que o paciente

foi preso no dia 13.07.2020 acusado
pela prática do crime previsto no art. 215 c/c art. 71, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega que há contraversões acerca da formação dos indícios de autoria delitiva.

Sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea para decretação/mantença da constrição cautelar, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Argumenta que o paciente possui bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória, visto ser réu primário, ter bons antecedentes, nunca tendo sido preso anteriormente, com endereço de trabalho fixo, além de ser médico, regularizado através do CRM 009868/PA e com várias especialidades, sendo ginecologista, mastologista e obstetra conhecido na região Sul e Sudeste do Pará, pelo bom trabalho que desempenha, onde sempre trabalhou com respeito e ética profissional.

Por fim, aduz a possiblidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas, e a substituição por prisão domiciliar, ante o risco de contaminação do COVID-19, por ser do grupo de risco, possuindo o paciente 56 (cinquenta e seis) anos de idade.

Diante disso, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o deslinde processual em liberdade.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,

pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como suscitei informações ao juízo monocrático.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, o Juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que a peça representativa, está respaldada em procedimento investigativo criminal com colheita de provas.

Informa que a autoridade policial conseguiu elucidar em linhas investigativas a ligação ao menos indiciária ao crime em apreço do ora paciente, Orlando Veiga Filho, o qual utilizando-se do subterfúgio da prática de clínica médica, na especialidade ginecológica, aproveitou-se para satisfazer sua libido por intermédio de conjunção carnal e atos libidinosos diversos.

Infere que no extenso relatório que fundamenta o pedido da representação, a autoridade policial juntou elementos de provas suficientes ao conhecimento da materialidade delitiva, com a oitiva de diversas testemunhas e da vítima, cujos relatos ricos em detalhes informam como o crime se desenvolveu, o
modus operandi
da posse sexual mediante fraude, e que apontam probabilidade de reiteração delitiva, posto que há indícios de tais práticas contra outra vítima, Rosiane de Jesus dos Santos, cuja apuração ocorreu sob o IPL n. 000157/2011.000003-0 que tramita na Comarca de Itupiranga/PA.

Por oportuno, instado, o Ministério manifestou-se favoravelmente a concessão do Decreto constritivo, apontando elementos que formam o convencimento do membro Ministerial de que o indiciado fez uso de sua profissão para perpetração deste odioso crime, demonstrando de forma clara o perigo gerado pela sua manutenção em liberdade e risco concreto de reiteração criminosa, já havendo, inclusive, indícios veementes de sua habitualidade criminosa específica conforme IPL instaurado na comarca de Itupiranga.

Prossegue esclarecendo que, pode-se estar-se diante de um criminoso habitual na prática de delito sexual em relação a suas condutas médicas com suas pacientes.

Argumenta que o pleito Representativo é considerado grave, com repercussão e instabilidade social pela pratica delitiva, a qual cria um ambiente inseguro, com potencial elevado de reiteração delitiva a um número indeterminado e elevado de mulheres que procuram a especialidade ginecológica para tratamento e acompanhamento médico, e por fim entende este Juízo que a periculosidade do agente está comprovada, pela espúria conduta adotada no exercício da nobre profissão médica que denigre indistintamente a secular ciência médica e os inúmeros bons profissionais que lidam com a saúde diariamente.

Salienta que a prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria encontram-se exaustivamente expostos na peça investigativa, que traz elementos contundentes da prática do crime de Violação Sexual mediante fraude, inclusive com relatos fáticos de como o crime se desenvolveu, tendo elementos de prova (prova pericial) que confirmam a cópula vaginal ocorrida e que concedem credibilidade aos relatos da vítima os quais seguem exatamente a mesma estrutura lógica para descrever a forma como o crime foi praticado.

Afirma a necessidade de decretação da custódia para a garantia da ordem pública assenta-se no fato de que o médico, então paciente no presente writ, exerce regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, hospitais de Breu Branco, Tucuruí e Parauapebas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos.

Desta feita, quando ao andamento processual, ressalta que este Juízo acolheu o parecer Ministerial e deferiu no dia 12/07/2020 o pedido objeto da Representação feita pela Autoridade Policial decretando a Prisão Preventiva do representado/ora paciente, pelos fundamentos ao norte delineados.

No dia 13/07/2020, por volta de 06h00min, a Autoridade Policial deu cumprimento ao Mandado de Prisão expedido em desfavor do representado/paciente, tendo no mesmo dia, o advogado constituído pelo representado/paciente ingressou com Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerendo subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar.

Em 14/07/2020 o representante do Ministério Público manifestou desfavoravelmente a revogação da prisão preventiva enaltecendo em seus termos que após sua prisão já houveram outras
delatios criminis
de condutas abusivas contra o médico.

No dia 16/07/2020 este juízo analisando o pedido de revogação de prisão preventiva entendeu que confrontando tudo que se apresentou até este momento a este juízo que não há qualquer alteração fática que possa mensurar possível revogação da prisão preventiva do acusado, pois os elementos contundentes contra a conduta profissional do acusado somente se reforçam com o aprofundamento das investigações policiais.

Expôs que, após a deflagração da operação que culminou com a prisão do requerente, a Autoridade Policial informou a este juízo a instauração de 04 (QUATRO) inquéritos policiais em seu desfavor, IPLs de n.: 00155-2020.100251-1, 00083-2020.100357-4, 00083-2020.100356-9 e 00155-2020.100253-0, os 03 primeiros lavrados na mesma data da prisão do acusado, e o ultimo um dia após, e todos investigam condutas de violação sexual mediante fraude, termos do art. 215 do CP, contra vítimas diversas.

Por fim, destacou que a constrição cautelar do acusado se faz necessária, pois nesta fase de colheita de elementos as vítimas sentem-se encorajadas em denunciar os abusos sofridos pelas condutas desvirtuadas do médico, visto que em alguns relatos verificou-se que somente com a prisão do paciente as vítimas sentiram-se confortáveis e confiantes para delatar o crime sexual, que por sua própria natureza constrange e abala as vítimas, e a sensação de impunidade pela liberdade do acusado que acreditam ser inatingíveis desmotiva a busca pela justiça.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O argumento motivador do writ reside em estabelecermos se faz jus o paciente a revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea para decretação/mantença da constrição cautelar,
bem como a aplicação de medidas cautelares mais brandas ou a conversão por prisão domiciliar por existência de risco de contaminação do COVID-19.

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante não encontram guarida legal ao fim colimado.

De início, cumpre ressaltar que alegações acerca de contraversões na formação dos indícios de autoria delitiva são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

Quanto ao pleito da defesa de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para decretação/mantença da constrição cautelar, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, não há como prosperar, pois da leitura do decreto constritivo constata-se que o Magistrado
a quo
fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal
,
evidenciado no fato de que o paciente é médico e exerce regularmente suas funções em pelo menos 3 instituições públicas, atuando sob a especialidade ginecológica, e que por sua conduta libidinosa coloca em risco potencial as pacientes que diariamente estão sob seus cuidados médicos.

Ademais, diante das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, constata-se que restou exaustivamente demonstrada, a prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática do crime sexual mediante fraude, inclusive com relatos fáticos de como o crime se desenvolveu, com prova pericial que confirma a cópula vaginal ocorrida e que concedem credibilidade aos relatos da vítima, os quais seguem exatamente a mesma estrutura lógica para descrever a forma como o crime foi praticado.

Com efeito, observa-se ainda, que o Magistrado motivou à necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente ante o risco concreto de reiteração criminosa, sob a avaliação de que a custódia cautelar é o único meio de impedir que o Representado possa fazer mais vítimas, pois após a deflagração da operação culminou-se na instauração de vários inquéritos policiais em seus desfavor, e todos investigam condutas de violação sexual mediante fraude, contra vítimas diversas, todas relatando abusos sexuais por práticas desvirtuadas da medicina enquanto realizava exames ginecológicos.

No mais, descabe de todo modo, a concessão de liberdade provisória, visto que encontra-se respaldada a manutenção da prisão do paciente, considerando a gravidade do delito em comento, com grave repercussão social, a qual cria um ambiente inseguro, bem como diante da comprovada periculosidade do agente ante a conduta adotada no exercício da nobre profissão médica.

Diante disso, ao contrário do asseverado na impetração, inexiste qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da decretação da prisão preventiva e de sua manutenção, entende-se estarem de acordo com os requisitos balizadores do art. 312 do CPP

e estão plenamente alinhados aos fatos, e encontram amparo legal. Nesse sentido, cito julgados:

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – Pretensão à concessão de liberdade provisória - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CPP - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP . Pretensão à substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ – Inadmissibilidade - Não demonstrada quaisquer das hipóteses autorizadoras descritas no artigo 318 do CPP - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2103777-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - Vara da Região Leste 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CAUTELAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE REFLETE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, assim como quando demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, contra menores, de forma reiterada e abusando da confiança das famílias das vítimas, tendo se utilizado da condição de preceptor religioso das menores para a prática do crime. Revelando-se

imprescindível, também, pela conveniência da instrução criminal, uma vez que conforme enfatizado pelo magistrado a quo, o acusado, em liberdade, poderá influenciar no ânimo das vítimas sendo, portanto, medida que se impõe. Não se pode olvidar, ainda, a evidente possibilidade de reiteração criminosa 2. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

(2017.04276520-59, 181.340, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-05).

Dessa forma, ante todo o contexto, frisa-se que, nas situações em a imputação corresponde à prática de crime de natureza sexual, haverá sempre de ser dada primazia à segurança social e à garantia de que não ocorrerão incidentes que possam prejudicar o transcorrer a instrução da ação penal.

Outrossim, destaca-se que condições favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo legislador na redação do art. 319 do CPP é descabida nesse momento, pois existem, com efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta e prejudicar a conveniência da instrução criminal e a substituição da constrição cautelar não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

O pedido de prisão domiciliar sob o risco de contaminação pela Covid-19, não comporta acolhimento, uma vez que, como se pode verificar nos autos, o paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco da pandemia.

Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas que ensejam a ordem face à pandemia, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2102228-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/08/2020